Tribunal: TCU
Processo: 013.407/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 150655 (Objeto: AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)Secretaria de Fiscalização de Pessoal SefipAssunto: Denúncia de possível ato de desvio de finalidade, pessoalidade e prejuízo aoerário na remoção de servidora da Universidade Federal da Paraíba (UFPB))

Inteiro teor:
Acórdão 713/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), envolvendo a remoção de servidora lastreada em interesses pessoais e não em interesse público. Considerando a alegação, em síntese, de que, no final de 2024, docente foi removida da unidade de origem para o Departamento de Tecnologia Sucroalcooleira (João Pessoa/PB), sem processo seletivo, com desrespeito ao concurso público vigente, desvio de finalidade (ato motivado por vínculos pessoais e familiares), prejuízo potencial ao erário e à eficiência administrativa, indícios de improbidade administrativa e má gestão de recursos humanos; Considerando que a questão se encontra judicializada, aguardando no Superior Tribunal de Justiça resultado da apreciação de Agravo em Recurso Especial 3041407/PE; Considerando que, após a realização de diligência, a unidade técnica concluiu pela ausência de materialidade, relevância e risco para a UFPB, não sendo necessária a atuação direta do Tribunal no caso concreto, "haja vista que, além de a situação fática já estar sendo tratada no âmbito do Poder Judiciário - minimizando os riscos para a entidade jurisdicionada em face de uma não atuação do Poder Público-, revisitar os fatos em caminho de solução do litígio que estão sendo tratados em outra instância de controle [Poder Judiciário] poderia causar insegurança jurídica e duplicidade desnecessária de esforços (v.g.: Acórdão 2193/2014-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman e Acórdão 7890/2014-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro José Mucio Monteiro) "; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) às peças 21-22; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução (peça 21) ao denunciante, para ciência, bem como à Universidade Federal da Paraíba/UFPB e ao seu órgão de controle interno, para a adoção das providências internas de suas alçadas e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; c) levantar o sigilo dos autos, exceto em relação às peças que contenham identificação do denunciante, conforme prescreve o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 013.407/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.